Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA PARA CONTRAMINUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA.
1. Trata-se de pedido formulado pela agravada em petição autônoma para requerer a declaração de nulidade do acórdão n. 1667625 proferido por esta e. 2a Turma Cível que, em julgamento de agravo de instrumento, conheceu e deu parcial provimento à pretensão recursal do agravante. O objeto da petição é a ausência de intimação da sua advogada para apresentar contraminuta ao recurso interposto.
2. Sobre as intimações, o art. 272 do CPC estabeleceu como regra geral que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Em complemento, o §2o do art. 272 do CPC prescreve que, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
3. Da análise dos autos, verifica-se, de fato, que a nova advogada da agravada, devidamente constituída, não foi intimada dos atos processuais pertinentes ao agravo de instrumento, que foi julgado de forma contrária às pretensões da agravada, o que denota efetivo prejuízo à parte, bem como violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. A inobservância das normas fundamentais do processo civil, sobretudo as ancoradas nos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, gera nulidade absoluta do acórdão e pode, inclusive, ser declarada de ofício.
5. Petição acolhida. Acórdão declarado nulo.